Tribunal: TJBA
Processo: 8073038-54.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073038-54.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL Advogado(s): ROGERIO APARECIDO FERNANDES DE CARVALHO, DENISE IZUMI MINAMI MIYAGUSKU AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE. SOCIEDADE SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DO ART. 29 DA LEI Nº 6.830/80. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. INEXIGIBILIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 98, § 4º, DO DECRETO-LEI Nº 73/66. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de exceção de pré-executividade, afastou a suspensão da execução fiscal movida contra sociedade seguradora em liquidação extrajudicial e manteve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser suspensa a execução fiscal ajuizada contra sociedade seguradora em liquidação extrajudicial, em observância ao regime especial previsto na Lei nº 6.024/74 e no Decreto-Lei nº 73/66; (ii) estabelecer se são exigíveis honorários advocatícios em face da massa liquidanda. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que a Fazenda Pública não se sujeita ao concurso de credores na liquidação extrajudicial, prevalecendo o disposto no art. 29 da Lei nº 6.830/80 em relação ao art. 18 da Lei nº 6.024/74, em razão de seu caráter especial. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a Lei de Execuções Fiscais é norma especial em relação à lei que regula a liquidação extrajudicial de instituições financeiras, inclusive sociedades seguradoras, devendo prevalecer o disposto no art. 29 da Lei nº 6.830/80 sobre o art. 18, "a", da Lei nº 6.024/74, o que afasta a suspensão da execução fiscal. Quanto aos honorários advocatícios, o art. 98, § 4º, do Decreto-Lei nº 73/66 estabelece expressamente que a massa liquidanda não responderá pelo pagamento de multas, custas, honorários e demais despesas feitas pelos credores em interesse próprio. A aplicação do art. 98, § 4º, do Decreto-Lei nº 73/66, norma específica aplicável às sociedades seguradoras em liquidação extrajudicial, afasta a incidência de honorários advocatícios e demais despesas processuais feitas pelos credores em interesse próprio, sendo aplicável também às execuções fiscais ajuizadas contra a massa liquidanda. Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8073038-54.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL e como agravado MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora. Salvador, .